Tribunal: TJPA
Processo: 0802400-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802400-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: IVAN CRISTYAN VIANA DA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NOS ARTS. 121, §2º, VII C/C 14, II, E 288, TODOS DO CP (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). PREVENTIVA REVOGADA. CONCEDIDA LIBERDADE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. Tendo em vista que o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do paciente com a imposição de cautelares diversas no dia 16/04/2020, resta prejudicado o
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do RITJPA.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Sheila Costa Santos, em favor do nacional Ivan Cristyan Viana da Rocha, preso pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 121, §2º, VII c/c 14, II, e 288, todos do CP (tentativa de homicídio qualificado e associação criminosa), apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

A medida liminar foi indeferida id 2878302

Informações pela autoridade impetrada (Id. 2890940).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 2926355).

É o relatório do necessário dada a perda do objeto deste
writ
.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): A fim de se evitar inútil redundância, verifico que os fundamentos deduzidos nesta ação constitucional perderam o seu objeto, pois, mediante consulta no sistema Libra deste e. Tribunal, constatou-se que a autoridade impetrada revogou a prisão preventiva do paciente em 16/04/2020,
verbis:

“Analisando o presente caso, verifico que os acusados WILKER GABRILE SILVA DA SILVA, KELLYSON CARDOSO assim como o acusado IVAN CRISTYAN VIANA DA ROCHA, foram presos preventivamente em 25 de janeiro de 2020 e, por entender que no caso, encontram-se presentes elementos que justificam as suas liberdade provisória, e, assim lhes aplico as medidas cautelares diversas da priso, forte no art. 319 do CPP.

(omissis)

Expeça-se o alvará de soltura em favor de WILKER GABRILE SILVA DA SILVA, KELLYSON CARDOSO PANTOJA e IVAN CRISTYAN VIANA DA ROCHA, devendo os mesmos serem, imediatamente, postos em liberdade se por outro motivo no estiverem presos.” <sic>

Em tal contexto, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP,
e determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 18/05/2020